Tribunal: TJMT
Processo: 0002904-43.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002904-43.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALLEF DE OLIVEIRA LOURA - CPF: 061.749.931-40 (APELADO), ELIZABETE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 292.643.913-04 (APELADO), DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA - CPF: 450.541.181-87 (ADVOGADO), SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AGRESSÕES A DETENTO PRATICADAS POR OUTROS PRESOS – ATO OMISSIVO DO ENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS –
DEVER DE INDENIZAR – CARACTARIZADO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conforme disciplina o art. 37, § 6o, da CF, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

2. Comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva, quais sejam, a conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa ou o dolo, afigura-se legítimo o dever de o Estado indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição da Republica.

3
.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

4. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

5. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
,

ajuizada

por
ALLEF DE OLIVEIRA LOUTA
, em face da parte recorrente
,
nos seguintes termos (ID. 177711181):

“
Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ALLEF DE OLIVEIRA LOURA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Alega a inicial que
“o Autor, menor de idade, respondeu a um processo criminal, tendo sido condenado e atualmente cumpre pena de medida sócio educativa de Barra do Garças, isso, depois de ter cumprido parte dessa pena em Sinop/MT – sua cidade de origem, e em Cuiabá/MT, onde sofreu uma tentativa de homicídio”.

Aduz que
“estando o Autor cumprindo medida sócia educativa em Cuiabá/MT no Complexo POMERI, no dia 06/10/2014, por volta das 15h30min, no quarto 09, bloco I, do Sistema Socioeducativo POMERI, em Cuiabá/MT, onde Igor Rafael Mendes dos Santos foi morto com as mãos e pés amarrados, bem como estava com a boca amordaçada, tendo sido vítima de homicídio, com vários golpes de chuchus”.

Noticia ainda que
“Allef de Oliveira Loura, também fora vítima na mesma ocasião, e na mesma forma com mãos e pés amarrados, bem como teve sua boca amordaçada, e foi violentamente ferido com mais de 20 chunchadas (golpe com uma espada artesanal com aproximadamente 50 centímetros). Os ferimentos do Autor lhe colocaram frente ao risco iminente de morte, posto que a violência dos ataques com os “chuchus” lhe perfuraram o pescoço, tórax, braço, coxa e mão – que inclusive o menor/Autor foi encaminhado ao Pronto Socorro com uma dessas armas “chuchus” cravada em sua coxa esquerda”.

Informa que
“os cinco menores que ocupava o quarto 09 do Bloco 01 no POMERI, já cumpriam medida socioeducativa anteriormente na Unidade de Sinop/MT, e ali já eram rivais, ou seja, havia uma rixa entre ambos. Tanto havia rixa que mesmo na unidade de Sinop/MT já ficava apartados por não se entenderem e para preservar a integridade física de ambos”.

Discorreu acerca da doutrina pertinente a espécie, colacionando Jurisprudências.

CARREOU DOCUMENTOS com a INICIAL.

DESPACHO INICIAL em ID. 83029681 - Pág. 111.

CONTESTAÇÃO pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais (ID. 83029681 - Pág. 113-117).

IMPUGNAÇÃO rechaçando as exposições contestatórias do Requerido (ID. 83029681 - Pág. 120-121)

INTIMADAS as PARTES para ESPECIFICAÇÃO de PROVAS (ID. 83029681 - Pág. 122), o Autor postula pelo julgamento antecipado da lide (ID. 83029681 – Pág. 124) e, o Requerido, informou a desistência na oitiva de testemunhas, requerendo ao final que a ação seja julgada totalmente improcedência (ID. 104378941).

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

O deslinde da controvérsia não carece de DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que se trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL.

Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente quando já existem outras provas suficientes que embasem seu “
decisum
”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015, que é a hipótese dos autos, tendo em vista que a Autora pugna pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, no entanto os fatos a serem comprovados não são daqueles que se demonstram por via testemunhal, trata-se de CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA DEMONSTRÁVEL DOCUMENTALMENTE, de modo que a NÃO REALIZAÇÃO de INSTRUÇÃO ORAL em NADA COMPROMETE o DIREITO à PROVA.

Nesse sentido, eis o ENTENDIMENTO do E. TJMT:

REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - NÃO CABIMENTO – PRELIMINAR REJEITADA – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA - PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – II) RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando se mostra desnecessária a produção de qualquer outra prova (testemunhal ou pericial), em razão da documentação que comprova a veracidade das alegações apresentadas pelo autor. 2. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de urgência. (Apelação / Reexame Necessário, 82708/2011, DES.JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/05/2012, Data da publicação no DJE 04/07/2012 - grifo nosso).

“Impertinente a preliminar no que concerne a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em face da necessidade de prova oral, porquanto depois de apresentada a resposta pelo apelante, e tendo em vista os documentos juntados aos autos, em mais de 4.000 (quatro mil) folhas, nenhuma outra prova se mostrou necessária para o esclarecimento do caso, tendo o Juiz singular, pautado pela legislação vigente, optado pelo julgamento antecipado da lide. O artigo 330, I, do Código de Processo Civil concede ao julgador a possibilidade de decidir a lide quando houver provas suficientes ao seu convencimento, vejamos: ‘Art. 330 - O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a decisão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.’ Assim, o julgamento antecipado da lide não representa cerceamento de defesa, quando a produção de novas provas em especial a oral, na forma requerida pelo apelante, não trará elementos capazes de modificar a decisão a ser proferida”. (APELAÇÃO No 155710/2012 - CLASSE CNJ - 198 - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05-11-2013 – grifo nosso).

A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que
“se ele decidiu por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu convencimento no momento do julgamento da causa”
(STJ, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA).

“Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a instrução do processo”
(REsp 1252341⁄SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05⁄09⁄2013, DJe 17⁄09⁄2013).

Nesse sentido, a PRODUÇÃO de PROVAS em direito é uma GARANTIA do Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em INFINDÁVEIS DILIGÊNCIAS inúteis, máxime quando nele já se encontram todos os ELEMENTOS NECESSÁRIOS ao seguro entendimento da controvérsia.

Feitas estas considerações, com supedâneo no artigo 355, incido I, do CPC, CONHEÇO diretamente do PEDIDO e PROFIRO o JULGAMENTO ANTECIPADO do MÉRITO.

DO MÉRITO

A AÇÃO INDENIZATÓRIA busca a REPARAÇÃO de ato que apresente DANO a outrem. Este DANO poderá ter várias facetas, as quais a jurisprudência tem regulamentado, podendo ser de CUNHO MORAL, MATERIAL, entre outros. O ingresso deste tipo de ação ocorre quando a parte autora alega que sofreu DANO advinda de uma AÇÃO da parte contrária, na qual por meio de comprovação, requer a INDENIZAÇÃO dos danos sofridos.

“A priori”
, destaco que a responsabilidade civil do Estado encontra guarida no parágrafo 6o do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, vejamos:

"
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: § 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
".

Portanto, a responsabilidade do Estado no caso de danos a terceiros é objetiva, pela adoção a teoria do risco administrativo em que se dispensa a análise do elemento subjetivo, a culpa.

Eis o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E OS DANOS. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Não merece prosperar a alegação de nulidade da sentença, por ter o magistrado, na qualidade de destinatário das provas, entendido que a matéria debatida era predominantemente de direito e que os aspectos fáticos da controvérsia restaram evidenciados, com os documentos colacionados aos autos, reputando-se desnecessária a realização de prova oral.
2. O Poder Público, no âmbito da responsabilidade civil, está sujeito ao regime jurídico positivado no § 6o do artigo 37 da Constituição Federal, que por força da teoria do risco administrativo impõe à Administração Pública Direta e Indireta o dever de reparar os danos causados a terceiros, por seus agentes, atuando nessa qualidade, independente de culpa. Tratando-se, assim, de responsabilidade civil objetiva, os requisitos exigidos por lei para a caracterização do dever de indenizar são o dano, o nexo de causalidade, e a conduta, liberando apenas a prova da culpa.
3. Diante da ato apontado pelo recorrente, qual seja, a conduta do Cartorário de lavrar documentação com assinaturas posteriormente consideradas falsas, bem como pelos danos alegados, inexiste nexo de causalidade entre eles, não se havendo que se falar em procedência dos pedidos indenizatórios iniciai, merecendo ser mantida a sentença recorrida. 4. Ante ao desprovimento do apelo, mister a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do § 11, do art. 85 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 02218185420148090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2021 – Destaque nosso).

Contudo, embora não seja necessário a comprovação de dolo ou culpa, é preciso que se verifique a presença de três pressupostos, quais sejam, a ação ou omissão estatal, o dano e o nexo causal entre esses dois elementos.

Acerca da matéria, Ricardo Marcondes Martins leciona que:

Sempre que houver a
atuação de um agente político, de um servidor estatal, de um particular em colaboração com a administração, ou seja, de alguém em nome do Estado, configurado estará o primeiro pressuposto da responsabilização do Estado. O segundo pressuposto é a ocorrência de um dano
. (...) O dano normal, próprio dos dissabores do cotidiano, inerente à vida em sociedade, também não gera direito a indenização. (Efeitos dos vícios do ato administrativo, Malheiros, p. 556/560).

Ao tratar do nexo causal, elucida que:

O terceiro pressuposto da responsabilização estatal é a existência de nexo causal entre a atuação do Estado e o dano
. (...) Para que haja essa imputação, a conduta do Estado deve criar um risco não tolerado ao bem jurídico do administrado e esse risco deve ser a causa do dano a esse bem jurídico. (ob. cit., p. 562 e 568).

Nesse contexto, cabe à parte Autora demonstrar a conduta administrativa (ação ou omissão), o dano e o nexo causal entre eles, sendo dispensável a prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa). Por outro lado, a ausência de qualquer um desses pressupostos, gera a descaracterização da responsabilidade do Estado. Ainda, em se verificando qualquer das hipóteses de excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, culpa de terceiro, caso fortuito ou força maior, exercício regular de direito ou estrito cumprimento de dever legal, não se deve atribuir ao Estado o dever de indenizar o dano suportado pelo administrado.

Nesse sentido, eis os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO E DO MÉDICO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIAGNÓSTICO TARDIO – MENINGITE BACTERIANA - INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA E DE ERRO MÉDICO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - APELO DESPROVIDO. 1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso.
3 - O conjunto probatório deixa claro que o autor foi acometido por meningite bacteriana, doença de sintomas difusos, difícil diagnóstico em estado inicial e de rápida evolução, cujo tratamento foi realizado após a confirmação da doença. 4 - Não se comprovando o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso, não há falar-se em responsabilidade civil e em dever de indenizar. (TJ-MT 00028663820148110024 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2021 – Destaque nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE ABUSO DA ABORDAGEM POLICIAL, COM AGRESSÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA. MATÉRIA PROBATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Sem dúvidas que o Estado tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do § 6o do art. 37 da CF, sendo prescindível a comprovação da culpa e apenas necessária a prova do dano e a relação de causalidade.
2. Embora o Estado responda objetivamente pelo risco da atividade policial e pelas abordagens feitas pelos seus agentes policiais, há excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, culpa de terceiro, caso fortuito, força maior, exercício regular de direito ou estrito cumprimento de dever legal
. 3. O conjunto probatório revelou que a abordagem policial se deu no estrito cumprimento do dever legal, sem demonstração de abuso de poder por parte dos policiais militares envolvidos na ocorrência. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 0440585-25.2015.8.09.0051, Rel. Des (a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5a Câmara Cível, julgado em 14/09/2020, DJe de 14/09/2020 – Destaque nosso).

DO DANO MORAL

Segundo informações colhidas na exordial, o Requerente sofreu tentativa de homicídio quando estava cumprindo medida sócia educativa no Complexo POMERI na cidade de Cuiabá/MT. No mesmo dia, o detento Igor, colega de cela do Autor foi morto pelos mesmos agressores, ao que entende fazer
jus
a reparação dos danos causados.

Por outro lado, o Requerido em sua peça de defesa sustenta a AUSÊNCIA de CULPA
IN VIGILANDO
do Estado, bem como, NEXO DE CAUSALIDADE, capaz de autorizar a indenização por dano moral.

Contudo, em que pese o esforço empreendido pelo Requerido, analisando detidamente os autos, convenço-me pela existência da responsabilidade estatal em reparar o Autor no dano moral suportado.

Nota-se do Boletim de Atendimento, que o Autor foi encaminhado ao Setor de Emergência do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá no dia 06/10/2014 por múltiplos ferimentos (região do pescoço tórax braço, mão e coxa), provocado por arma branca (ID. 83029681 – Pág. 33-34).

Nesse norte, sabe-se que é DEVER do ESTADO garantir a SEGURANÇA PESSOAL do preso, respeitando o princípio constitucional da dignidade humana.

Nesse sentido, eis o entendimento do TJ/RJ:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
- MORTE DE APENADO EM UNIDADE PENITENCIÁRIA POR TUBERCULOSE PULMONAR - OMISSÃO ESPECÍFICA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL
. I - A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRFB, tanto para atos comissivos como omissivos, consoante assentado pelo STF no julgamento do RE no 841.526/RS, Tema no 592. II -
Responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CRFB. Dever de garantir a incolumidade física e psicológica durante a custódia do detento
. Falta ou falha sanitária que permite que o detento contraia tuberculose. Ausência do devido tratamento. III -
Aos presos é garantida constitucionalmente a integridade física e moral (art. 5o, XLIX, da CRFB)
. Omissão do Poder Público em relação a atendimento médico a detento que vinha se queixando de dores de garganta e problemas respiratórios. Óbito por tuberculose pulmonar. Dever de indenizar. Dano moral caracterizado. Montante arbitrado de forma razoável, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença confirmada. IV - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ - APL: 03059034220178190001, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 29/06/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021 - Destaque nosso).

O Requerido não nega as lesões sofridas pelo Autor, contudo, argumenta que os agentes carcerários socorreram o Requerente da agressão que estava sofrendo, o que lhe salvou a vida, inclusive tendo sido prestados ao mesmo os cuidados médicos necessários, apontando a ausência de
culpa in vigilando,
bem como de um dos requisitos da responsabilidade civil, nexo de causalidade.

Contudo, em que pese os argumentos lançados pelo Requerido, não há que falar em ausência de responsabilidade do Estado.

Sabe-se que ao Poder Público cabe a responsabilidade de zelar pela vida e incolumidade do preso recolhido em suas instituições penais. Nesse sentido, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XLIX, dispõe que:

“XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”.

A ofensa física sofrida em estabelecimento prisional acarreta a responsabilidade do Estado por culpa “
in vigilando”
, já que a vítima se achava sob a custódia e direta proteção da Administração, a qual cumpria, pelos seus agentes, zelar por sua integridade física, como preceitua a Carta Magna, com fulcro no princípio fundamental do respeito à dignidade humana.

Nesse sentido, é o entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Há determinados casos em que a ação danosa, propriamente dita, não foi efetuada diretamente por agente do Estado, contudo é o Estado quem produz a situação da qual o dano depende. Vale dizer: são hipóteses nas quais é o Poder Público quem constitui, por ato comissivo seu, os fatores que propiciarão decisivamente a emergência de dano. Tais casos, a nosso ver, assimilam-se aos de danos produzidos pela própria ação do Estado, e por isso ensejam, tanto quanto estes, a aplicação do princípio da responsabilidade objetiva. (...) O caso mais comum, embora não único (como adiante se verá), é o que deriva da guarda, pelo Estado, de pessoas ou coisas perigosas, em face do quê o Poder Público expõe terceiros a risco. Servem de exemplo o assassinato de um presidiário por outro presidiário. (...)”

(Curso de Direito Administrativo, p. 1002, 25a ed.).

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRESO VÍTIMA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DO PRESÍDIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DESRESPEITO AO DEVER ESPECÍFICO DE GUARDA.
PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL DEVIDA. QUANTUM EQUIVALENTE AO DETERMINADO EM CASOS ANÁLOGOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INTELIGÊNCIA DO ART. 3o DA EC 113/2021. CONSECTÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO. DESPROVIMENTO DO APELO. (TJ-PB - AC: 00106231420148150011, Relator: Des. José Ricardo Porto, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1a Câmara Cível – Destaque nosso).

Ademais, consta nos autos que os menores foram encaminhados ao Complexo POMERI e colocados na mesma cela, que os mesmos tinham rixa pretérita, contudo negligenciado pela administração pública.

Na conjuntura, entendo que restou bem demonstrado todos os elementos da responsabilidade objetiva do Estado: a) a conduta (ação ou omissão): omissão do Estado por meio de seus agentes quanto a vigilância dos detentos; b) o dano: o Autor sofreu múltiplas lesões; c) nexo de causalidade: as lesões somente ocorreram em face da ação omissiva do poder público, tanto pela responsabilidade de guarda, quanto pela negligência em acomodar os menores na mesma cela.

Ressalte-se que é dispensada a prova da culpa da Administração, bastando a parte Autora demonstrar o evento danoso e injusto provocado por ação ou omissão do Poder Público, devidamente como se sucedeu no caso concreto.

Logo, o Requerido não logrou êxito em demonstrar qualquer excludente de seu dever de indenizar, assim, presentes os requisitos autorizadores para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado no dever de indenizar o Autor pelo dano moral suportado, a condenação do Estado é medida que se impõe.

Desse modo, passo a ANÁLISE do “
QUANTUM
” INDENIZATÓRIO.

Certo é que o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, e a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva.

O jurista CARLOS ROBERTO GONÇALVES afirma que “tem-se entendido, hoje, que a indenização por dano moral representa uma compensação, ainda que pequena, pela tristeza infligida injustamente a outrem” (Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, p. 401).

A presença de dano moral no caso, portanto, é inegável, dessa forma, inequívoca lesão de bem que integra os direitos da personalidade.

Por outro lado, deve-se observar o princípio da razoabilidade, a fim de que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, que não seja exageradamente gravoso ao ofensor.

Dessa forma, diante das especificidades do caso concreto e, ainda, atentando-se aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pois entendo que a quantia se mostra razoável e adequado para reparar o dano sofrido.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLÊNCIA DENTRO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. ARMA BRANCA. DEVER IN VIGILANDO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incumbe ao ente público dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob sua guarda imediata, nos estabelecimentos oficiais de ensino. Precedente do STF. 2. Restou demonstrada a culpa in vigilando do ESTADO DE GOIÁS, que se omitiu no dever de guarda e vigilância de aluna matriculada em sua rede pública de ensino, permitindo que outra aluna adentrasse ao recinto escolar portando arma branca (canivete) e, após discussão acalorada no intervalo, provocou lesões perfuro-cortantes, em verdadeira tentativa de homicídio, tudo isto em decorrência de sua omissão, impondo-se, portanto, seu dever de reparar os danos morais advindos do fato. 3.
A quantia fixada na sentença, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para o dano moral, se revela correta para reparar o abalo efetivamente sofrido, conquanto, as consequências do fato, bem como a região do corpo afetado na vítima, cujas consequências perdurarão por bastante tempo ou, até mesmo, por toda uma vida, não restou caracterizado qualquer excesso na fixação da verba indenizatória.
4. Desprovido o recurso, cumpre majorar os honorários sucumbenciais, nesta instância recursal, para 15% (quinze por cento) em desfavor do Apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 01189738820188090091 JARAGUÁ, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 10/03/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/03/2021 – Destaque nosso).

Portanto, aceitável o arbitramento de tal valor, eis que respeitado os princípios que norteiam sua fixação.

“Ex positis
”,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, pelo que CONDENO o REQUERIDO ao pagamento a título de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao Autor
, a ser pago em PARCELA ÚNICA, tudo acrescido de CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, contado da DATA desta SENTENÇA, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362/STJ) e de JUROS MORATÓRIOS de 1% ao mês, contado do EVENTO DANOSO (Súmula 54/STJ). Índices de correção fixados em liquidação, conforme Tema 810/STF e 905/STF. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC,
verbis
: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”, contudo CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 20% (vinte por cento) sobre o VALOR DA CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85, parágrafo 3o, inciso I, do CPC/2015.

Transitada em julgado, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que,
in casu
, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, uma vez que os fatos narrados na inicial sugerem a existência de omissão estatal, já que as agressões foram praticadas por terceiros, que também se encontravam detidos.

Assim, defende que, para a caracterização do dano moral pretendido, seria necessária a comprovação de culpa, o que entende não ter ocorrido no caso em apreço, uma vez que os agentes prisionais, quando perceberam que a parte autora, ora recorrida, estava sendo agredida, retiraram-na da cela e a encaminharam para atendimento médico, salvando a sua vida.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, pela redução da quantia arbitrada a título indenizatório.

Ademais, no que tange aos consectários legais, requerem a aplicação do disposto nos temas n.o 810, STF e 905, STJ, bem como na emenda constitucional 113/2021.

A parte apelada, intimada, não apresentou contrarrazões (ID. 177711188).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (ID. 179296162).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
,

ajuizada

por
ALLEF DE OLIVEIRA LOUTA
, em face da parte recorrente, condenando o ente público estadual ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão das agressões sofridas pela parte apelada, praticadas por outros detentos.

A controvérsia cinge-se em analisar a responsabilidade, ou não, da parte apelante pelo evento danoso narrado na peça inaugural, bem como a existência de nexo causal entre a conduta do ente público demandado e o dano suportado pela parte demandante, ora recorrida.

Como cediço, a Constituição Federal , em seu artigo 37, § 6o, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública e objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração”
(Stoco, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7a edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nesse sentido, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestacao do serviço tem levado a aplicacao da teoria da culpa do serviço público (faute du service); e a culpa anônima, nao individualizada;
o dano nao decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público
(cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como e o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes;
o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na prestacao do serviço público.
”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531) [Destaquei].

É o mesmo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos.”
(STJ, REsp 1023937/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 30/06/2010) [sem destaque no original].

Não é outro o posicionamento deste Sodalício:

“E M E N T A: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AGRESSÃO A DETENTO – ATO OMISSIVO DO ENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, por isso exige prova da culpa, do dano e do nexo de causalidade. Ausentes os elementos caracterizadores da responsabilidade indenizatória, culpa, nexo de causalidade e dano, o pedido deve ser julgado improcedente.

(TJ-MT - AC: 00060804820178110051 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 29/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/07/2020)”.

Dessa forma, para que fique configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) dano; c) nexo causal; e d) a culpa ou o dolo.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifica-se ter ficado evidenciada a omissão do ente público demandado a autorizar o reconhecimento de sua responsabilidade civil.

Ab initio,
importa consignar que a
parte autora, na inicial, informou que
estava cumprindo medida sócia educativa desde 26.06.2014 e, quando estava recolhido na cidade de Cuiabá, MT, complexo POMERI, mais precisamente no dia 06.10.2014, por voltadas 15h30min, no quarto 09, bloco 1, foi vítima de agressão, com as mãos e pés amarados, bem como com a boca amordaçada, tendo sido violentamente ferido, com mais de “20 chunchadas ('golpes com uma espada artesanal com aproximadamente 50 centimetros)”.

Salientou, ainda, que os ferimentos lhe colocaram em risco iminente de morte, posto que a violência dos ataques com os "chuchus" lhe perfuraram o pescoço, tórax, braço, coxa, e mão, tendo sido encaminhado ao Pronto Socorro com uma dessas armas cravada em sua coxa esquerda.

Sustentou, ademais, que os cinco menores que ocupavam o quarto 09 do Bloco 01 no POMERI, já cumpriam medida socioeducativa anteriormente na Unidade Sinop, MT e ali já eram rivais, ou seja, havia urna rixa entre eles, tanto que, na unidade de Sinop, MT, já ficavam apartados, por não se entenderem e para preservar-lhes a integridade física.

Todavia, mesmo estando correndo iminente risco de morte, quando retornou ao POMERI de Cuiabá, MT, foi obrigado a cumprir medida socioeducativa na mesma cela de seus rivais, o que ocasionou a briga, as agressões e os danos relatados.

Com efeito, verifica-se que, em respeito ao artigo 373, inciso I, do Código Processo Civil, a parte autora/recorrida logrou êxito em comprovar a culpa da municipalidade pelo evento danoso, retratada pela omissão em manter a parte apelada em cela separada daquela ocupada por seus desafetos.

Nota-se, da defesa apresentada pelo ente público demandado (ID. 177711174 – pág. 223 a 231, que não houve qualquer negativa no tocante aos fatos acima narrados, limitando-se a parte apelante em asseverar que
“(...)
os agentes carcerários socorreram o requerente da agressão que estava sofrendo, o o que salvou-lhe a vida, inclusive tendo sido prestados ao mesmo os o o cuidados médicos necessários
. Assim, o Estado n5o incorreu em culpa in vigilando, no existindo também o nexo causal, capaz de autorizar a indenização por dano moral”.

Nesse aspecto, constata-se que a conduta omissiva e negligente do ente público estadual foi devidamente demonstrada a partir dos elementos probatórios produzidos nos autos, uma vez que, mesmo sabendo da rixa existente e, apesar de as partes envolvidas na briga que culminou nas lesões corporais sofridas pela parte autora terem cumprido detenção em celas separadas na cidade de Sinop, MT, foram encarceradas juntas na cidade de Cuiabá, MT.

Outrossim, como bem ponderado na sentença objurgada:

“
O Requerido não nega as lesões sofridas pelo Autor, contudo, argumenta que os agentes carcerários socorreram o Requerente da agressão que estava sofrendo, o que lhe salvou a vida, inclusive tendo sido prestados ao mesmo os cuidados médicos necessários, apontando a ausência de
culpa in vigilando,
bem como de um dos requisitos da responsabilidade civil, nexo de causalidade.

Contudo, em que pese os argumentos lançados pelo Requerido, não há que falar em ausência de responsabilidade do Estado.

(...)

A ofensa física sofrida em estabelecimento prisional acarreta a responsabilidade do Estado por culpa “
in vigilando”
, já que a vítima se achava sob a custódia e direta proteção da Administração, a qual cumpria, pelos seus agentes, zelar por sua integridade física, como preceitua a Carta Magna, com fulcro no princípio fundamental do respeito à dignidade humana.

(...)

Ademais, consta nos autos que os menores foram encaminhados ao Complexo POMERI e colocados na mesma cela, que os mesmos tinham rixa pretérita, contudo negligenciado pela administração pública.

Na conjuntura, entendo que restou bem demonstrado todos os elementos da responsabilidade objetiva do Estado: a) a conduta (ação ou omissão): omissão do Estado por meio de seus agentes quanto a vigilância dos detentos; b) o dano: o Autor sofreu múltiplas lesões; c) nexo de causalidade: as lesões somente ocorreram em face da ação omissiva do poder público, tanto pela responsabilidade de guarda, quanto pela negligência em acomodar os menores na mesma cela”.

No caso em tela, em que pese a alegação do ente público estadual no sentido de que prestou socorro à vítima, constata-se que foi negligente ao colocar os menores infratores no mesmo ambiente.

Logo, não há dúvidas quanto à existência do nexo de causalidade entre as agressões e a conduta omissiva e culposa do Estado.

É evidente que o Estado possuía condições de evitar o episódio, colocando os menores em celas distintas, o que, certamente, teria evitado a ocorrência do evento danoso.

É dever do ESTADO garantir a segurança pessoal do detento, respeitando o princípio constitucional da dignidade humana e não houve negativa sobre as lesões sofridas pela parte demandante, tampouco acerca do fato de que ela foi colocada na mesma cela em que estavam os seus rivais, não obstante fosse de conhecimento do ente público demandado a existência da rivalidade.

Em casos análogos, este Sodalício reconheceu a responsabilidade civil do ente público:

“
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - CONDENAÇÃO ABAIXO DE 500 SALARIOS MÍNIMOS - EXEGE DO ART. 496, § 3o, II, DO CPC - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AGRESSÕES FÍSICAS A DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - LESÃO CORPORAL COMPROVADA - CEGUEIRA - APELO DA VÍTIMA - DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO QUE NÃO DEMANDA MAJORAÇÃO - APELO DO ESTADO - MANIFESTAÇÃO SUPERVENIENTE PELA MANUTENCAO DA SENTENÇA - ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER - CONSECTÁRIOS LEGAIS CONFORME TEMA 810/STF - INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/21 - INOBSERVÂNCIA - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. 1. Existindo prova da conduta estatal individualizada em relação às agressões sofridas pelo reeducando e dos danos a ele acarretados, há amparo legal para impor ao ente estatal o dever de indenizar. Entretanto, se na hipótese o quantum arbitrado não se mostra irrisório ou desproporcional para a reparação, não há que se falar em sua majoração, em grau de recurso. 2. Conquanto o Estado tenha interposto recurso ao fundamento de inexistência de obrigação de indenizar e/ou minoração do valor arbitrado, a sua manifestação pela “manutenção da sentença nos termos em que foi prolatada”, externada em contrarrazões ao Apelo interposto pela parte adversa, denota ato incompatível com a vontade demonstrada em seu recurso anterior, o que implica no reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal. 3. A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.o 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora. 4. Em se tratando de consectários legais, é possível o seu conhecimento de ofício, a qualquer tempo, visto tratar-se de questão de ordem pública. 5. Remessa Necessária e Recurso de Apelação do Estado não conhecidos. Recurso de Apelação do particular desprovido. Consectários legais readequados de ofício.

(TJ-MT - APL: 10005338420188110015, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR AGRESSÕES FÍSICAS SOFRIDAS DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REDUZIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Poder Público é responsável pela incolumidade física do preso que está sob sua custódia, incumbindo a seus agentes a vigilância e o zelo pela vida e integridade dos detentos que se encontram privados de sua liberdade e, por consequência, impossibilitados de se defenderem. Responsável é o ente estatal, pelo ilícito civil, a indenização pelo dano moral a autora é imperativa, em face da morte do seu companheiro no interior do presídio, pela agressão emanada de outro detento dentro da cela, sem ter tido a correta observância pelo ente público. O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido pela autora, e, ainda, para ensinamento do Estado.

(TJ-MT - EMBDECCV: 00011227520148110034 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2020)”.

Dessa forma, concluo que ficou amplamente demonstrado no presente caso o
dano
sofrido pela parte recorrida, a omissão do ente público estadual (
conduta culposa
), bem como o
nexo de causalidade
, sendo, portanto, responsável pelos danos causados ao administrado.

Em síntese, não há como se afastar a responsabilidade civil do ESTADO recorrente diante dos fatos narrados na inicial, estando sobejamente configurado, no presente caso, o dano moral indenizável.

Ultrapassadas tais considerações, passo ao exame do valor a arbitrado a título de danos morais.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, concluo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), arbitrado na origem, está dentro dos paramentos da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que, ao mesmo tempo em que repara o sofrimento da parte apelada, permite, em contrapartida, a reprovação da conduta específica da parte ré/apelante, além de levar em conta a situação econômico-financeira da parte demandante, não configurando o seu enriquecimento sem causa.

Além disso, está em consonância com o montante arbitrado em casos similares. Confira-se:

“
“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO E ABUSO DE DIREITO - LESÃO CORPORAL – AGRESSÃO COM CASSETETE - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEVIDA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORARIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público de forma imprudente e irresponsável, uma vez que desferiu golpes contra o Apelado, sem a devida cautela esperada pelos policiais, o que comprova que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal, razão pela qual surge o direito de reparação pelos danos causados. 4. Da análise das provas carreadas aos autos, conclui-se que houve excesso por parte dos policiais no momento da abordagem e da detenção do Apelado, que se deu de forma agressiva e desnecessária. 5. As ofensas à integridade física de cidadãos atingidos por atuação policial desguarnecida de legalidade e legitimidade, ensejando-lhes violação à sua incolumidade pessoal e psiquiátrica, provocando-lhe nódoas corporais e psicológicas, consubstanciam fatos geradores do dano moral por implicarem atentado contra os direitos inerentes à sua personalidade, legitimando que sejam compensados pecuniariamente pelos efeitos lesivos, pois única fórmula de lhes ser conferida resposta pelo ilícito que os vitimara por ser humanamente inviável a reposição das coisas ao estado antecedente ao ilícito. 6. Quanto ao importe indenizatório, deve possuir dupla função, qual seja, a reparatória e a pedagógica, pois, objetiva a satisfação do prejuízo efetivamente experimentado pela vítima e serve de exemplo para inibir futuras condutas nocivas, sendo que o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00 (dez mil reais)), se mostra adequado ao descaso sofrido e para evitar que a conduta se repita por parte do Estado, sem enriquecer o autor. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10325587220188110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2022)”.

“
ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000076-90.2009.8.11.0110 APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: EVERTON JOSE LELIS DA SILVA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AGRESSÕES PRATICADAS POR POLICIAIS MILITARES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS À VÍTIMA – EFEITO REFLEXO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUZIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A responsabilidade do Estado é objetiva, A impor ao Estado o dever de indenizar os danos causados, uma vez comprovado o liame fato/lesão. 2 – No presente caso, as agressões perpetradas por policiais militares, durante abordagem de suspeito causando lesões físicas, gera a responsabilidade de indenizar, de forma objetiva, isto, porque deve exercer sua atividade de forma preventiva e repressiva, a fim de garantir a segurança, mas não sendo permitido exceder-se no estrito cumprimento do dever legal. 3 – O quantum da indenização do dano moral há de ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. 3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(TJ-MT - AC: 00000769020098110110, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2023)”.

Diante disso, não há que se falar em redução da quantia fixada na sentença de primeiro grau.

E, no que tange aos consectários legais, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ).

Ademais, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Prátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3o DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022).

“Embargos de declaração. Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1a Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 7o. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para determinar que a
incidência da correção monetária seja aplicada a partir do arbitramento e os juros, a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ), corrigindo-se os valores com observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024